Tribunal: STF
Processo: ARE 1422554
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-10
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, ementado nos seguintes termos:



    “ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PATRIMÔNIO CULTURAL TOMBADO. CONJUNTO ARQUITETÔNICO DE OURO PRETO. OBRA (CONSIDERADA) IRREGULAR EM IMÓVEL DO SÍTIO HISTÓRICO. PERÍCIA. RECOLHIMENTO HONORÁRIOS. IPHAN. AUSÊNCIA. PROVA DOS FATOS. PEDIDO IMPROCEDENTE. APELAÇÃO DESPROVIDA. 



    1. Por ação civil pública insurge-se o IPHAN contra obra realizada por proprietário em imóvel situado no entorno do sítio histórico da cidade de Ouro Preto, MG, a pretexto de que protegido por tombamento, visto que incluído no seu conjunto arquitetônico. Determinada a realização de perícia no curso do feito, sem o recolhimento dos honorários periciais, a despeito de reiteradas determinações, a sentença julgou improcedente o pedido, porque não provados os fatos alegados. A apelação insiste que desnecessária a prova demandada à luz dos documentos apresentados e dispensado o pagamento antecipado dos custos da perícia. 



    2. Nos termos do art. 333, I, do CPC, compete ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos do seu direito. Logo, se apontada a realização de obra irregular no sítio histórico protegido por tombamento, caberia ao IPHAN, e não ao réu, prová-la nos autos. Havendo controvérsia acerca dos fatos ante a contraposição de argumentos e documentos, imprescindível a produção de prova, já que o princípio da igualdade das partes impede que se empreste maior valor ao que uma delas alega em detrimento da outra. 



    3. Já decidiu este TRF1/T3 que "terceiros não estão obrigados a trabalhar para a Justiça sem remuneração imediata. Logo, os honorários do perito, não servidor da Justiça, devem ser antecipados" (Ag 96.01.48325-0/DF, Rel. DF Tourinho Neto). 



    4. Mutatis mutandis, o STJ, no julgamento do Tema n. 510 de seus recursos repetitivos, firmou entendimento de que “não é possível se exigir do Ministério Público o adiantamento de honorários periciais em ações civis públicas. Ocorre que a referida isenção conferida ao Ministério Público em relação ao adiantamento dos honorários periciais não pode obrigar que o perito exerça seu ofício gratuitamente, tampouco transferir ao réu o encargo de financiar ações contra ele movidas. Dessa forma, considera-se aplicável, por analogia, a Súmula n. 232 desta Corte Superior ("A Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito"), a determinar que a Fazenda Pública ao qual se acha vinculado o Parquet arque com tais despesas” (REsp 1.253.844/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, S1). 



    5. Se não provados os fatos alegados na inicial, o julgamento de improcedência do pedido é medida de rigor. 



    6. Apelação desprovida”. (eDOC 13 – ID: 95ddd558)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 23, III, e 216, V, do texto constitucional. (eDOC 20 – ID: 4f8c4f5b)



    Nas razões recursais, insurge-se contra decisão, proferida em sede de ação civil pública, que julgou improcedente o pedido por insuficiência de provas. Alega-se a competência exclusiva do IPHAN para determinar os parâmetros de violação ao patrimônio cultural, artístico e paisagístico brasileiro, de forma que a compreensão desta Autarquia acerca da certeza desta mácula apresenta-se bastante, apta e adequada para se exigir em juízo a recuperação da área tombada, de forma a afastar a necessidade de produção de prova pericial.



    Afirma-se, ainda, que não se trata de controvérsia acerca da distribuição do ônus da prova, mas sobre a devida dimensão que se deve atribuir ao entendimento da entidade constitucionalmente legitimada a estimar o ultraje ao Patrimônio Cultural.



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifico que a Corte de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil) e o conjunto probatório constante dos autos, julgou improcedentes os pedidos feitos pelo IPHAN, em sede de ação civil pública, ao considerar a insuficiência de provas apresentadas na petição inicial. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:



    “A discussão trazida nesta ação civil pública pelo IPHAN envolve o conjunto arquitetônico e paisagístico da cidade de Ouro Preto/MG, erigido a Monumento Nacional por força do DL n. 22.928/33 e tombado de acordo com o processo n. 70-T, inscrição n. 39, Livro das Belas Artes, de 20.04.1938. Assim, todos os bens que o integram, além daqueles que lhes são vizinhos, sujeitam-se a regime próprio instituído pelo DL n. 25/37. 



    Nesse contexto, relata o IPHAN que o imóvel objeto desta ação — situado na rua Padre Rolim, n. 1547, de propriedade do réu — está inserido em um grupo de edificações cujas peculiaridades arquitetônicas são características do período colonial e, por isso, integra o Conjunto Arquitetônico e Paisagístico de Ouro Preto/MG. Acrescenta que referida rua é o acesso principal à cidade, em continuidade à estrada para Belo Horizonte (rodovia dos Inconfidentes), caracterizada entorno da área de preservação rigorosa e inserida no perímetro tombado. Afirma que informações constantes de laudo técnico que elaborou apontam para o desprezo do proprietário para com a preservação histórica da região, que, mesmo diante das negativas de aprovação do projeto, concluiu a obra do segundo pavimento, alterando sua escala volumétrica. 



    Foi requerida liminar para “apresentação de projeto realizado por profissional habilitado, responsável pela execução da obra situada no imóvel de propriedade do Réu, demolição da obra irregular, adequando a taxa de ocupação não superior a 60%, bem como a existência de, no máximo, 02 (dois) pavimentos, o que adequaria a volumetria da edificação ao conjunto urbano em que está inserido". 



    Formulou pedido final de "obrigação de fazer, consistente na reparação total do imóvel, mediante apresentação, ao Autor, de projeto detalhado de restauração para execução das obras, na qual terá que obrigatoriamente constar reforma para todos os pontos vulneráveis do imóvel em questão, dentre os quais aqueles já apontados e requeridos liminarmente, tudo de acordo com os critérios e as recomendações estabelecidas pelo Autor, sob pena de multa pecuniária no valor correspondente a 03 (três) salários mínimos, por dia de atraso, no cumprimento do preceituado". 



    Com a petição inicial, em relação ao imóvel objeto da pendenga, veio apenas uma Notificação Judicial, datada de 12.08.1998 e endereçada ao réu, na qual noticiada irregularidade na "construção de garagem cuja laje está aproveitada para um terraço, sem cobertura" (fIs. 14). Posteriormente, juntou-se parecer (fls. 43/45), datado de 09.02.1999. As fotografias a que o apelante faz referência, na verdade, foram trazidas pelo réu com a contestação (fls. 29/30) com o intuito de demonstrar que o "seu projeto seque o alinhamento das casas, localizadas na rua Padre Rolim, com 02 pavimentos". 



    Essas as provas que constam dos autos. Por elas se nota que, enquanto a autor aponta para a impropriedade do acréscimo efetivado, o réu defende sua adequação ao conjunto arquitetônico da rua onde localizado. Aliás, sobreleva notar que a descrição contida na notificação extrajudicial destoa dos fatos descritos na peça de ingresso desta ACP. 



    Ou seja, os fatos são controversos, altamente controversos, daí por que me parece que, acertadamente, a opção do juízo a quo de se realizar um perícia gabaritada para lhe fornecer elementos ao julgamento da causa. Como o próprio recorrente afirma, trata-se de questão técnica, cuja solução requer conhecimento especializado que foge aos olhos de um leigo no assunto.



    Entretanto, diversas foram as tentativas de realização da prova pericial, todas frustradas diante da intransigência das partes em promover o recolhimento dos honorários periciais. Querer que o expert trabalhasse gratuitamente é despauterado absurdo! 



    Diante do impasse, outro não foi o caminho que se deixou ao em. magistrado condutor do feito, julgá-lo à luz das provas que dispunha, as quais, ao seu ver, não provavam os fatos alegados inicialmente. Daí a improcedência dos pedidos sob os seguintes fundamentos:



    (...)



    Analisando detidamente os autos, nem mesmo os argumentos trazidos no apelo do IPHAN me convencem do desacerto na sentença proferida. 



    Com efeito, muito embora se trate de ACP e a discussão envolva imóvel pertencente (ou no entorno) do Conjunto Arquitetônico e Paisagístico da cidade de Outro Preto, MG, monumento nacional, tombado e protegido pelo IPHAN, não dispensa a prova dos fatos alegados pelo autor. Por melhores que sejam suas intenções, em processo vige o princípio da prova do direito invocado, não bastando à parte meras alegações, ainda que digam respeito a suposta afronta ao patrimônio protegido, afinal de contas, não se presume o descumprimento da lei ao contrário. 



    A propósito do contexto probatório constante dos autos, chama a atenção o fato de na inicial se ter apresentado um único documento para provar o que lá se alega, qual seja, Notificação Judicial, datada de 12.08.1998, endereçada ao réu, onde noticiada irregularidade na "construção de garagem cuja laje está aproveitada para um terraço, sem cobertura" (fIs. 14). Contestado o pedido, trouxe um outro documento (fls. 43/45), datado de 09.02.1999, denominado "Processo de Intervenção no Conjunto Arquitetônico e Urbanístico da Cidade de Ouro Preto, Tipo Anteprojeto", assinado pela Diretora da 13ª SRII/IPHAN, onde há dados do imóvel objeto deste litígio (nome do interessado, endereço e responsável técnico) e um histórico da quadra onde se localiza, com avaliação e parecer. 



    Em contrapartida, o réu trouxe quatro fotografias de edificações, sem qualquer identificação da localização e qual seria a objeto de discussão nestes autos. 



    Diante desse impasse, como ressaltado na origem, imprescindível a realização a perícia, que só não foi levada a termo porque não recolhidos os honorários periciais, obrigação do apelante. Nem se avente da possibilidade de prevalecerem as alegações que colocou, indicativas de ofensa ao conjunto arquitetônico protegido, pois, merecendo tratamento isonômico, não se cogita de o que uma parte alega valer mais do que a outra contradiz, se não há prova a lhe emprestar fundamento. Por isso, aliás, que o art. 333, ao distribuir os ônus da prova, em alto e bom som, dita que ao autor compete provar os fatos constitutivos do seu direito (inciso I). 



    Concluindo, se considerada imprescindível pelo magistrado a quo a realização de prova pericial para a formação de seu convencimento acerca dos fatos controvertidos no processo, de rigor ao autor, no caso, ao IPHAN, recolher a verba honorária devida, pena de não ver acolhida sua pretensão. Não há espaço para se aplicar a regra do art. 18 da LACP, pois não é justo, nem legal, obrigar-se a quem não tem relação funcional com o Poder Judiciário trabalhar sem nada receber. Vejam-se, por cabíveis, os precedentes:



    (...)” (eDOC 13 – ID: 95ddd558, p. 3-5)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 27.03.2019. ACÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS CAUSADOS A SÍTIO ARQUEOLÓGICO. LEI FEDERAL 6.938/81. INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279. PRECEDENTES. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise demandar o reexame de legislação infraconstitucional (Lei Federal 6.938/81) e de fatos e provas constantes dos autos, por se tratar de ofensa reflexa ou indireta à Constituição Federal e por incidir, na espécie, o óbice da Súmula 279 do STF. 2. Não ostenta repercussão geral a alegação de ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada, quando a aferição da violação pressuponha a revisão de legislação infraconstitucional. Paradigma: RE 748.371-RG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013. Tema 660. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública”. (RE 1168553 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 26.08.2020)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMÓVEL. VALOR HISTÓRICO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º, 24 E 30 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ART. 216 DA LEI MAIOR. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282 e 356/STF: “Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1248422 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 08.06.2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente